Tribunal: TJPA
Processo: 0810865-43.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810865-43.2023.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SERRAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o crime de deve ser desclassificado para a forma tentada; (ii) analisar se há margem para a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas, confirmam a inversão da posse do bem subtraído, configurando a consumação do delito de roubo, sendo inaplicável a desclassificação para a modalidade tentada.

4. A jurisprudência consolidada (Súmula 582 do STJ) estabelece que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a recuperação do bem pela polícia/populares logo após a prática criminosa.

5. A ausência de apreensão e perícia na arma não inviabiliza a incidência da majorante quando a prova é firme e segura quanto à utilização de artefato bélico, suficiente para aumentar o temor da vítima e reduzir sua capacidade de resistência.

6. O concurso de pessoas resta caracterizado diante da atuação conjunta de agentes, independentemente da identificação do comparsa, bastando a comprovação de liame psicológico e cooperação na prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por prova idônea. 3. A caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação do coautor, bastando a demonstração da ação conjunta e do liame psicológico entre os agentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no HC n. 972.650/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.3.2025; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020; TJMG, ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 12.8.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.6.2023; TJCE, ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thiago Serrão dos Santos apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP (ID 17240897).

O apelante pugna pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, com fulcro no art. 14, II, do CP, argumentando que não foi alcançada a posse tranquila do bem subtraído, tendo sido capturado antes de finalizar a ação. Além disso, pleiteia a exclusão das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes (ID 18004980).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28553511), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30849467).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, a insurgência recursal contém
pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada
, com fulcro no art. 14, II, do CP, sob o argumento de que o réu foi preso por populares imediatamente após o fato, não logrando êxito em se evadir com os bens subtraídos.

Sem embargo, não há espaço para o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que restou amplamente demonstrada a consumação do delito, nos termos do art.157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, conforme se extrai da sentença impugnada:

“
Vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo apresentaram declarações consistentes, sem divergências significativas com o que foi expresso na Unidade Policial, uníssonas, confirmando os fatos, alicerçando a certeza da materialidade e da autoria.

A análise das declarações abaixo transcritas alicerçam a convicção quanto à responsabilidade criminal do denunciado no crime, agindo ele em coautoria com os meliantes não identificados, com atuação de relevância na ação delituosa, constituindo-se em contribuição expressiva para a consumação integral do crime. Vejamos:

DEPOIMENTOS.

CHARLES CHRISTIAN FACIOLI BRAGA – Vítima:

Que ia chegando na casa de sua mãe e quando abriu o portão entrou o outro rapaz que estava com Thiago e foi o que furtou os objetos, enquanto Thiago entrava pelo lado da casa aonde estava sua mãe, a empregada e sua sobrinha; que Thiago roubou o cordão de sua mãe de oitenta e dois anos, arrancou a aliança de sua empregada, o cordão e a pulseira de sua sobrinha de 07 anos; que o outro que estava com Thiago foi quem furtou sua aliança, o cordão e sua pulseira; que o elemento saiu pela porta da frente enquanto Thiago ficou lá dentro; que aquele que saiu bateu o portão e Thiago ficou preso dentro da casa; que ficaram no pátio e começaram a chegar gente e Thiago pulou o portão e passou a empreender fuga, saindo correndo e pessoas saíram atrás dele e foi pego na rua de trás; que depois que foi preso reconheceu Thiago como um dos assaltantes e as pessoas que estavam em sua casa também o reconheceram; que foi recuperado os bens de sua empregada de sua mãe e de sua sobrinha, pois estavam com ele; que aquele que fugiu na moto com o outro que estava em uma moto na frente, não recuperando seus pertences; que o outro que lhe assaltou estava armado; que eram três, sendo que Thiago entrou pelo lado enquanto o outro esperou do lado de fora na moto.

Referida vítima narra com riqueza de detalhes o momento de sua chegada a casa de sua genitora, o ingresso no imóvel, a aproximação e abordagem do meliante que portava a arma e proferiu ameaças para ingresso e prática do roubo, o anúncio do assalto, bem como os momentos de angústia pelo qual passou com os elementos na casa de sua mãe, uma senhora de 80 anos de idade. Relata, ainda, a entrada de THIAGO pela lateral do imóvel, os bens subtraídos, a fuga dos meliantes e o reconhecimento do denunciado, tanto na polícia como neste Juízo, não deixando margem de dúvidas em suas declarações.

A VÍTIMA LEDA MELO BARBOSA DECLAROU:

– QUE neste dia estava juntando lixo como faz todas as terças – feiras; quando viu o movimento de seu Charles empurrando a porta e a pessoa que estava do lado de fora tentando entrar e falando que era assalto e queria entrar de qualquer jeito; que seu Charles ficou nervoso como todos ficaram e eles conseguiram entrar; que olhando pela brecha da porta, conseguiu ir para uma varanda e conseguiu se comunicar com a professora particular que ia dar aula para uma das crianças e pediu para que ela voltasse pois estava ocorrendo um assalto; que era para ela se comunicar com alguém para avisar que estava tendo um assalto; que pulou a janela e nisso que pulou a janela para ficar com as duas crianças já viu o movimento e ele entrou pela porta querendo dinheiro e bens e dizia a ele que não sabia de dinheiro e que somente trabalhava na casa, momento em que ele viu o cordão da menina e puxou o cordão, depois tirando a aliança de seu dedo e o anel da menina; que Thiago ficou e os outros deixaram ele e trancaram o portão, deixando Thiago e os moradores presos e sumiram com a chave; que chegou a mãe do garotinho e o menino disse a mãe que estavam presos e que o elemento era o ladrão; que ele gritou do outro lado e ele tentou pular o portão, fugindo pela rua sendo que foi perseguido e prenderam ele; que não chegou a ver totalmente os elementos; que só viu o que foi preso; que no mesmo dia fez o reconhecimento e era a mesma pessoa; que fez o reconhecimento por foto; que ele não estava armado.

Também vítima LEDA é categórica no apontar o réu como um dos autores do crime e o que lhe abordou juntamente com as crianças, referindo ter sido ele quem subtraiu sua aliança, o cordão e o anel da menina; que referiu, ainda sobre ter ficado THIAGO trancado no imóvel em face dos comparsas terem empreendido fuga, fechando o portão e levando chave, bem como o meio como agiu Thiago para sair da casa e empreender fuga.

A TESTEMUNHA FABRÍCIO FERNANDO COSTA DA SILVA, declarou:

Que mora próximo ao conjunto em que o réu foi preso; que vinha chegando e viu um monte de gente, sendo que o elemento estava polícia a militar revistando ele e tirando objetos que ele tinha; que viu a retirada de cordão de ouro, peças de joias; que não viu a fuga dele e somente viu quando estava ele sendo revistado.

Em concreto, esta testemunha somente participou da prisão de THIAGO comparecendo ao local em que já se encontrava ele detido por populares. Confirma, entretanto, que na revista foi encontrado com o denunciado os bens que subtraiu da criança e da vítima LEDA.

Por outro lado, a testemunha

ADALBERTO AMBRÓSIO DE SOUZA NETO (PM) ID – 102032074,

declarou no seu depoimento em juízo que: teriam abordado o denunciado quando este estava sendo contido por populares, tendo realizado a revista pessoal e encontrado com ele a
res furtiva
do delito, o cordão de uma das vítimas. Declarou ainda que o local onde ele foi encontrado pelos agentes fica bem próximo a residência do fato, e que no momento da revista pessoal ano foi encontrada nenhuma arma em posse do acusado.

Mencionada testemunha, embora também só tenha participado da prisão do réu THIAGO, foi quem procedeu a revista no acusado, encontrando com ele parte da res furtiva.

Quanto a testemunha MARCIA DE NAZARÉ MONTEIRO DA SILVA declarou que estava a chegando na residência da dona Regina, para dar aula de reforço à criança L., quando, ao tentar apertar a campainha da casa, dona Leda a alertou para correr que estava tendo um assalto na residência, bem como pediu para que ligasse para a polícia. Ademais, avistou um indivíduo de camisa azul, em uma motocicleta azul, na frente da residência, o qual foi embora sozinho, enquanto o outro nacional ficou na casa.

Robustece esta testemunha as declarações da vítima LEDA, tornando mais induvidosas autoria e materialidade da ação delituosa.

[...]

A confissão do réu THIAGO é o ponto fundamental para reconhecer procedente a acusação formulada pela Promotoria de Justiça e condenar o réu pela prática do delito de ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO,

Em seu interrogatório, o ora denunciado confessou a prática delitiva, declarando que estava transitando pelo bairro Jurunas quando um indivíduo de camisa branca, desconhecido, o chamou para “meter uma bronca”; que não estava portando arma de fogo, mas que seu comparsa, sim, um revólver que parecia ser calibre .22; que foram até o bairro Marambaia de Uber; que seu comparsa conseguiu se evadir com a ajuda de um indivíduo de moto desconhecido, que estava trajando uma camisa verde, apontando ademais que seu comparsa estava em contato constante com ele pelo celular.

Assim, autoria e materialidade do presente evento danoso, resta-se devidamente comprovada nos autos via confissão do ora denunciado, declaração das vítimas e testemunhas, bem como Termos de Apreensão e de Entrega, aliado a todo contexto probatório produzido.” (ID 17240897 - Págs. 3/5)
.

No presente caso, é incontroverso que o réu foi detido por populares quando tentava empreender fuga, estando na posse de parte dos objetos subtraídos, conforme reconhecido pelas próprias vítimas e confirmado por testemunhas.

Nesse contexto, as provas colhidas em juízo demonstram que o réu efetivamente se apossou dos bens subtraídos, pois a vítima Charles Christian Faccioli Braga afirmou que Thiago retirou joias de sua mãe, de sua empregada e de sua sobrinha, tentando fugir em seguida, sendo capturado em via pública ainda na posse dos objetos; a vítima Leda Melo Barbosa corroborou que o acusado permaneceu no interior da residência, tentou pular o portão para fugir e foi imediatamente perseguido e detido; a testemunha Fabrício Fernando Costa da Silva declarou ter presenciado a revista pessoal realizada pela polícia, ocasião em que foram retirados do réu cordões e demais peças de joias; e o policial militar Adalberto Ambrósio de Souza Neto confirmou ter encontrado com o acusado a res furtiva, evidenciando a inversão da posse necessária para a consumação do delito de roubo.

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, restou comprovado que houve efetiva subtração de bens das vítimas, com posse direta pelo réu, ainda que por curto espaço de tempo, e somente recuperados após sua captura durante a fuga, caracterizando, portanto, a consumação do delito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Além disso, importa destacar que “a teoria da
aprehensio
ou
amotio
, adotada pelos tribunais, considera que a simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, é suficiente para caracterizar a consumação do crime de roubo” (STJ,
AgRg no HC n. 972.650/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025).

Destarte, a recuperação do bem, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo, de modo que descabe cogitar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Da mesma forma, não assiste razão à defesa no que se refere ao pedido de
afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Na hipótese dos autos, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, pois estava sendo portada ostensivamente pelo outro agente não identificado que empreendeu fuga, restou comprovada a utilização do artefato e a ação conjunta de dois agentes pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme trechos transcritos anteriormente.

Além disso, com base no conjunto probatório constante nos autos, tem-se plenamente demonstrada a incidência da
majorante do concurso de pessoas
, prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal. As declarações das vítimas e testemunhas revelam a clara divisão de tarefas entre os agentes envolvidos, que atuaram de forma coordenada na execução do delito.

Destarte, convém registrar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020), de modo que “comprovado que o agente agiu em conjunto com mais um indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas” (TJMG,
ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521
, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 12.8.2021).

No que tange à
majorante do uso de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP), ainda que o artefato não tenha sido apreendido, há nos autos depoimentos firmes e harmônicos que comprovam seu uso na ação delitiva. A vítima Charles Faccioli declarou que o agente que o abordou apontava uma arma de fogo durante a exigência dos bens, o que foi confirmado pela confissão de Thiago, que admitiu expressamente que seu comparsa portava um revólver, aparentando ser calibre .22.

Nesse particular, inexiste margem para afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN
,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/6/2023).

No mesmo sentido, “para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência, e por consequência garantir o sucesso da empreitada criminosa.” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023).

Assim, à míngua de elementos capazes de infirmar esse quadro, impõe-se a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026